Tribunal: TCU
Processo: 009.093/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Paulo Sergio Lucio contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1219/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, V, do Regimento Interno do TCU e no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, em rever de ofício o item 9.4 do Acórdão 131/2025-TCU-Plenário , retificado materialmente pelo Acórdão 654/2025-TCU-Plenário , para tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada ao Sr. Paulo Sergio Lucio, em razão de seu falecimento antes da decisão condenatória, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.093/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Sergio Lucio (XXX.312.957-XX). 1.2. Recorrente: Paulo Sergio Lucio (XXX.312.957-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Calliandro Magno Pinheiro Bezerra (5490/OAB-RN), representando Paulo Sergio Lucio. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.